Tribunal: STF
Processo: Rcl 46843
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação submetida a esta Presidência pelo Ministro Edson Fachin, consoante despacho assim fundamentado: 
    “Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás, em face de decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado e Goiás, que, no bojo da Suspensão de Liminar nº 5167055- 30.2021.8.09.0000, determinou o prosseguimento da vacinação/imunização de todos os profissionais e trabalhadores das Forças de Segurança Pública e Salvamento no âmbito do Estado de Goiás, de forma prioritária, situação que viola o decidido nas ADPF 754. 
    Narra-se que, na origem, o Ministério Público do Goiás ajuizou pleito de tutela antecipada de urgência em caráter incidental nº 5161917.26.2021.8.09.0051 cujo objeto era obrigar o Estado de Goiás a obedecer o Plano de Vacinação Nacional, procedendo a vacinação contra o coronavírus apenas dos profissionais Forças de Segurança Pública e de Salvamento que estejam no desempenho exclusivo de atividades operacionais, em contato com o público em geral, excluindo-se do grupo de prioridades os profissionais dessas Forças que estejam desempenhando atividades díspares (eDoc 1, p. 4). Tudo em observância e de acordo com a Nota Técnica nº 297/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS. 
    Aduz-se que o pedido foi deferido pelo Juiz Plantonista, o qual, ao fundamentar a decisão, determinou que a vacinação “restrinja-se aos profissionais que exerçam atividades operacionais em contato com o público em geral, em ordem de prioridade, conforme nível de exposição ao coronavírus, nos moldes do escalonamento emanado da Nota Técnica nº 297/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS, evento nº 01, arquivo nº 04, os demais deverão ser imunizados em conformidade com os critérios já estabelecidos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra COVID-19”. 
    Ato contínuo, o Estado de Goiás valeu-se do pedido de contracautela na tentativa de afastar os efeitos da tutela antecipada. Apresentou, assim, suspensão de liminar ao Presidente do Tribunal Estadual, cuja liminar foi deferida. 
    A parte reclamante considera que, ao deferir a liminar pleiteada, o ato impugnado além de não assegurar o respeito ao princípio da separação dos poderes, sobrepôs a Resolução nº 030/2021, expedida por órgão do Estado de Goiás à nota Nota Técnica nº 297/2021- CGPNI/DEIDT/SVS/MS, proveniente do Ministério da Saúde, em flagrante violação ao decido na ADPF 754. 
    Defende que Houve, em verdade, não apenas ingerência indevida na atividade executiva, mas subversão à ordem e segurança, com violação às regras de competência da União (eDoc 1, pp. 8 e 9). 
    Expõe que, após a decisão proferida na ADPF 754, o Ministério da Saúde, no uso de sua competência constitucional elaborou diretrizes gerais e, ao emitir a Nota Técnica nº 297/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS, considerou que, não obstante a relevância das atividades das forças de segurança pública e de salvamento, é escorreito cogitar que deve a exceção ao preceito da igualdade ser estabelecida somente em prol daqueles seus integrantes que atuam na linha de frente ao combate da pandemia e na manutenção da ordem e segurança sociais (eDoc 1, p. 11). 
    Por fim, ressalta competir à União quaisquer alterações na ordem de preferência da vacinação contra Covid-19 e que o programa de imunização das Forças de Segurança e de Salvamento arquitetado pelo Estado de Goiás extrapola as balizas constitucionais e legais no exercício de sua competência administrativa (eDoc 1, p. 17). 
    Nesse contexto requer, liminarmente, o deferimento da tutela de urgência para suspensão da decisão liminar nos autos subjacentes e, no mérito pleiteia seja julgada procedente esta ação. 
    É o relatório. 
    Considerando que a matéria versada nessa ação e na ADPF 754 trata da obrigatoriedade de observância da ordem estipulada Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra COVID-19; 
    Considerando que houve despacho na Petição nº 33.961/2021, na qual o Advogado-Geral da União informou sobre o apelo do Ministério da Justiça e da Segurança Pública enfatizando a circunstância de vulnerabilidade dos profissionais de segurança pública e defesa social, bem como a essencialidade dos serviços por eles prestados, cuja conclusão foi pela remessa do pleito ao “Ministério da Saúde para que este analise e decida, motivadamente, e com a mais ampla publicidade, acerca da inclusão dos profissionais de segurança pública e salvamento na mesma ordem de prioridade dos trabalhadores de saúde, ou, subsidiariamente, da população privada de liberdade e dos funcionários do sistema de privação de liberdade”; 
    Remetam-se os autos à Presidência para análise de possível prevenção do Ministro Ricardo Lewandowski, nos termos dos arts. 69, caput, do RISTF”.
    É o relatório.
    Decido.
    A sistemática da prevenção, no que pertine especificamente à Reclamação, encontra disciplina no artigo 70 do Regimento Interno, cujo teor é o seguinte:
    “Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)
    § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)
    § 2º Se o Relator da causa principal já não integrar o Tribunal, a reclamação será distribuída ao sucessor. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)
    § 3º Se o Relator assumir a Presidência do Tribunal, a reclamação será redistribuída ao Ministro que o substituir na Turma. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)
    § 4º Será distribuída ao Presidente a reclamação que tiver como causa de pedir a usurpação da sua competência ou o descumprimento de decisão sua. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)
    § 5º Julgada procedente a reclamação por usurpação da competência, fica prevento o Relator para o processo avocado. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)
    § 6º A reclamação, que tiver como causa de pedir a usurpação da competência por prerrogativa de foro, será distribuída ao Relator de habeas corpus oriundo do mesmo inquérito ou ação penal. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)”.
    In casu, cuida-se de feito ajuizado com fundamento no descumprimento de decisão dotada de efeito erga omnes, o que é hipótese expressa de livre distribuição da Reclamação, nos termos do art. 70, §1º, do RISTF.
    Ex positis, mantenho a distribuição da presente reclamação. 
    Retornem-se os autos ao gabinete do eminente Relator.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente